Tribunal: TJPA
Processo: 0017283-19.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR â VÃTIMA COM 5 ANOS DE IDADE NA ÃPOCA DO CRIME â ACUSADO REVEL â DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÃNICOS ENTRE SI â LAUDO PERICIAL COMPROVANDO VESTÃGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES EM TOQUE IMPÃDICO. Enquanto o crime imputado na denÃºncia (art. 214 c/c o art. 224, a, do CÃ3digo Penal) era punido com pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusÃ£o, o novo crime descrito no art. 217-A do CP Ã© punido com pena de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusÃ£o, razÃ£o pela qual sua aplicaÃ§Ã£o retroativa, in casu, lhe seria mais gravosa, o que Ã© vedado pelo ordenamento jurÃdico. Pena redimensionada. Regime inicial modificado. Recurso conhecido e parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00172831920088140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. G. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - VÍTIMA COM 5 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO CRIME - ACUSADO REVEL - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES EM TOQUE IMPÚDICO.
Enquanto o crime imputado na denúncia (art. 214 c/c o art. 224, a, do Código Penal) era punido com pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão, o novo crime descrito no art. 217-A do CP é punido com pena de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, razão pela qual sua aplicação retroativa
, in casu
, lhe seria mais gravosa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Pena redimensionada. Regime inicial modificado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Câmara Criminal Isolada, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00172831920088140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. G. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes conta crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 1º de novembro do ano de 2008, por volta das 17h30min, a Sra. MARLY DO SOCORRO PACHECO, após realizar serviço de manicure na casa de uma cliente, chegou a sua residência, localizada na Rua do Canal do São Joaquim, Vila do Cametá, s/n, próximo à rua da Torre, bairro da Marambaia, estando na companhia de sua filha, a menor MANUELY PACHECO, de 05 anos de idade, encontrando ali o seu companheiro, o Sr. LUCI WALTER ALEXANDRE COSTA, que também tinha acabado de chegar. Ato contínuo, a pequena MANUELY desceu do andar superior da habitação coletiva para ir tomar banho no banheiro comum a todos. Como a filha demorou a retornar, a Sra. Marly olhou do seu quarto e verificou que o balde que encosta a porta do banheiro não estava no lugar de costume, além de ouvir barulho vindo do local, fazendo com que chamasse o seu companheiro, pois desconfiava que alguém estivesse no banheiro com a MANUELY. Do quarto, a Sra. Marly gritou para sua filha, perguntando se havia alguém com ela no banheiro, tendo a menina respondido que não, porém sua genitora achou que a infante estava assustada, ocasião em que viu o ora acusado saindo do banheiro onde estava a vítima MANUELY. De imediato, a Sra. Marly desceu e começou a indagar da sua filha o que o denunciado estava fazendo com ela no banheiro, porém a criança dizia que o indigitado não havia feito nada, e que ele estava apenas escovando os dentes. Sem acreditar na filha, a Sra. Marly a levou para o andar superior, onde continuou a indagar sobre o ocorrido, oportunidade em que a vítima resolveu dizer que o acusado havia colocado a criança em cima do balde, colocando o dedo nas suas partes íntimas, dizendo-lhe que se gritasse a mataria. A Sra. Marly desceu e comunicou o fato à dona da habitação coletiva, a Sra. De prenome RAQUEL, a qual sugeriu que a criança fosse examinada, verificando-se, então que as partes íntimas da criança estava avermelhadas. Foi dado o alarme e, no momento em que o acusado preparava-se para fugir, já estando na via pública, foi agarrado por populares que, revoltados, iniciaram um linchamento, porém o indigitado foi salvo da morte por interferência da polícia militar que chegou ao local.
(...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 12 de dezembro de 2008, fl. 30.

Aduz o Apelante que há insuficiência de provas, devendo a decisão ser reformada. Informa que a vítima não compareceu à audiência, de modo que sua oitiva restou prejudicada. Diz que as demais testemunhas não presenciaram os fatos, limitando-se a narrá-los a partir do ponto de vista da própria vítima, bem como que o acusado não foi interrogado, tendo sido decretada sua revelia, inexistindo elementos nos autos capazes de ensejar sua condenação. Alega, por fim, que o Juízo ao fixar regime mais gravoso deveria ter fundamentado sua decisão. Requer sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CP.

Contrarrazões às fls. 306-308.

Parecer ministerial pelo conhecimento e preliminarmente pela condenação do acusado nas sanções do art. 214, do CP, bem como pelo parcial provimento do apelo a fim de ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena, passando para o semiaberto.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00172831920088140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. G. C. (DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes conta crianças e adolescentes da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A, do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que a vítima não compareceu à audiência, de modo que sua oitiva restou prejudicada. Diz que as demais testemunhas não presenciaram os fatos, limitando-se a narrá-los a partir do ponto de vista da própria vítima, bem como que o acusado não foi interrogado, tendo sido decretada sua revelia. Aponta ausência de elementos nos autos capazes de ensejar sua condenação. Alega, por fim, que o Juízo ao fixar regime mais gravoso, deveria ter fundamentado sua decisão. Requer sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CP.

A materialidade do delito restou comprovada diante do laudo pericial de fl. 34, atestando vestígios de ato libidinoso consistente provavelmente em toque impúdico. Ademais, a certidão de nascimento da vítima, fl. 21, comprova que a criança tinha 5 anos de idade na data dos fatos.

A autoria resta comprovada diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo. Vejamos.

O réu não foi localizado, sendo-lhe decretada a revelia, fl. 145. Porém, em sede policial havia negado os fatos, fl. 11.

Ressalto que houve tentativa de linchamento do acusado por populares, após o alarme da genitora da vítima, tendo sido socorrido a tempo e internado no hospital Metropolitano de Belém, conforme certidão à fl. 22.

A testemunha LUCY WALTER ALEXANDRINO COSTA, mídia de fl. 278, afirmou que: ¿
Conviveu com a genitora da vítima; que o balde que ficava na porta do banheiro de onde eles moravam não estava no local de costume; que o acusado morava no mesmo local que eles; que o acusado subiu, se arrumou e disse que ia embora com sua mala; que a vítima disse que o acusado tinha colocado o dedo na sua parte íntima e lhe disse que se ela contasse ele a mataria; que na ocasião dos fatos a criança tinha 5 anos de idade; que o acusado era prestador de serviços; que o acusado residia sozinho; que ele também alugava um quarto no local; que a criança ficou muito nervosa e que não queria contar
.¿

A testemunha ANA CRISTINA PINHEIRO RIBEIRO afirmou em juízo, fl. 147, que:
¿(...) não conhece o acusado; que conhece a genitora da vítima desde pequena; que a mãe da vítima lhe contou que tentaram estuprar sua filha e que o acusado já estava na rua quando deu o alarme e a população tentou linchá-lo; que quando a mãe chamou a criança porque estava demorando no banheiro, ela respondeu mas o acusado lhe disse que não era para dizer que ele também estava no banheiro; que se ela contasse ele iria matá-la; que ela contou para a depoente e a genitora que ele pôs o dedo em sua vagina; que a depoente e a mãe da criança foram examiná-la e verificaram que as partes íntimas da criança estavam avermelhadas; que o local do fato era uma casa dentro de uma vila, que tinha um banheiro comum que ficava na parte de baixo da residência; que os cômodos ficavam em cima; que a depoente ouviu as declarações da criança no dia dos fatos juntamente com a genitora da mesma; que a menor estava apavorada porque o acusado disse que iria matá-la; que no começo a criança não queria falar nada; que na delegacia falaram que já havia uma ocorrência em relação ao acusado; que o banheiro era visto do andar de cima; que a depoente e a mãe da criança ficaram perguntando sobre os fatos para esta.¿

Desta forma, não há que se falar em absolvição, eis que os depoimentos coerentes e harmônicos entre si levam ao entendimento de que o réu foi o autor do delito em comento.

Ressalto que o MM. Juízo condenou o réu como incurso nas sanções do art. 217-A, do CP, eis que entendeu que o referido dispositivo legal seria mais benéfico e que deveria ser aplicado. Sendo assim, afastou a incidência do art. 214, c/c art. 224, a, ambos do CP, pelos quais o acusado foi denunciado.

O art. 214 do CP (atentado violento ao pudor), cuja pena atribuída era de 6 a 10 anos (com redação dada pela lei 8.072/90), foi revogado pela lei 12.015/09 que atribuiu a pena de 08 a 15 anos ao art. 217-A do CP (estupro de vulnerável). Portanto, tenho que as sanções dos arts. 214 c/c 224, a, e 225, § 1º, todos do CP, são mais benéficas ao ora recorrente. Ademais, a lei 12.015/09 absorveu o crime de atentado violento ao pudor, revogando o art. 214 do CP, passando a incluir a violência presumida como crime ao prever o estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Sendo assim, uma vez que o réu praticou o crime na vigência da lei antiga, ou seja, em 2008, devem seus efeitos retroagir para beneficiá-lo, por se mostrar mais benéfica.

Como observa Damásio Evangelista de Jesus (Código penal anotado. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 901), `
embora a Lei nº 12.015/09 tenha revogado o art. 214 do Código Penal, não houve abolito criminis (supressão da norma de incriminação), pois o atentado violento ao pudor, antes figura criminal autônoma, passou a integrar o crime de estupro (art.213). Por sua vez, à época dos crimes imputados ao réu, na hipótese de a vítima não ser maior de catorze anos (art. 224, a, do Código Penal), presumia-se, por ficção legal, a violência na prática de atos libidinosos. Embora tenha revogado o art. 224, a, do CP, a Lei nº 12.015/09 tipificou como crime autônomo a conduta de praticar ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos com o nomen juris `estupro de vulnerável¿ (art. 217-A, CP). Logo, também não houve abolitio criminis em relação ao atentado violento ao pudor com violência presumida em razão da idade da vítima.
¿

Sendo assim, enquanto o crime imputado ao recorrente na denúncia (art. 214 c/c o art. 224, a, do Código Penal) era punido com pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão, o novo crime descrito no art. 217-A do CP é punido com pena de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, razão por que sua aplicação retroativa
, in casu
, lhe seria mais gravosa, o que é vedado.

¿Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.¿ (
Lei 12.015, de 07/08/2009
- Revogou o dispositivo)

¿Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
: a) não é maior de catorze anos; (...).¿

¿Art. 217-A - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.¿

¿Art. 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa. § 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública: (...).¿

Diante de tais considerações, o ora recorrente deve ser condenado nas sanções do art. 214 c/c 224, a, e 225, § 1º, todos do CP, conforme foi denunciado.

Da dosimetria da pena:

A pena base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, as quais mantenho ante a proibição à
reformatio in pejus
.

Sendo assim, passo a fixar a pena base em 6 anos de reclusão, nos termos do disposto no art. 214 do CP.

Inexistentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno a reprimenda de 6 anos de reclusão em definitiva, fixando ainda o regime semiaberto como inicial para seu cumprimento, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício modifico a condenação do recorrente para as sanções do art. 214 c/c 224, a, e 225, § 1º, todos do CP, conforme consta na denúncia, alterando a pena imposta, e dou-lhe parcial provimento para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator